Tribunal: CARF
Processo: 11065.722164/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722164/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS TROTT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
-
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da
pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do
tributo retido.
Ausente essa comprovação, inclusive por alegada compensação superveniente,
a cargo da fonte pagadora, deve-se manter a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a compensação de IRRF, exceto para os meses
04, 07 e 10 que contaram com extinção parcial do IRRF.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722164/2016-29
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722164/2016-29

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 154/158), decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013, ano-
calendário de 2012.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 156,
foi apurada a glosa sobre a compensação indevida de IRRF realizada pelo contribuinte
relativamente à fonte pagadora Schmidt Irmãos Calçados Ltda, no valor de R$
20.316,52 (tendo em vista que, na qualidade de sócio-proprietário da empresa, o
contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de recolhimento do IR retido na
fonte, além de eventuais pedidos de compensação/DCTF, conforme intimação fiscal).
A Notificação apurou o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 20.316,52 sujeito a
juros de mora e multa de ofício de 20%.
Regularmente cientificado da presente autuação na data de 28/06/2016 (fl 160), o
contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de
21/07/2016 (fl 02), onde discorda da glosa efetuada e apresenta as cópias dos
documentos de fls 24/138 visando a elidir o crédito apurado.
Ainda, apresenta cópia de “solicitação de regularização de ofício malha
dirf/darf/compensações exercício 2013” protocolada na data de 20/07/2016 (fls 03/09),
através da qual informa que a fonte pagadora Schmidt Irmãos Calçados apurou algumas
divergências entre débitos confessados em DCTFs (devidamente compensados através
de Dcomps) e Dirfs informadas à RFB, tendo sido devidamente recolhidos os saldos de
IR resultantes das diferenças apontadas, o que justificaria a compensação do IRRF
glosada relativamente contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724/2017
Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722164/2016-29

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Com relação à glosa incidente sobre a compensação de IRRF realizada no presente
lançamento, torna-se necessário transcrever o disposto no artigo 12, inciso V, da Lei no
9.250/95, no qual se fundamentou o presente lançamento:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Ainda em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o,
prescreve que:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943
(...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).”
Da leitura dos dispositivos legais e normativos supra, infere-se que, regra geral, a
condição para a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte é a posse, pelo
contribuinte, de comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora em seu nome,
para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
Para justificar o IRRF informado em sua Dirpf, o contribuinte apresenta em sua defesa
administrativa as cópias dos documentos anexados às fls 24/138 dos autos.
Contudo, tratando-se de rendimentos pagos a contribuinte sócio-administrador da
empresa supracitada (vínculo societário à fl 166), nesse caso, é também exigível a
comprovação do recolhimento do IR declarado como retido.
Sobre a responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas, o art. 723 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99 assim dispõe:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o ).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722164/2016-29

Com base no dispositivo acima transcrito, verifica-se que, tendo ocupado o
interessado o cargo de sócio-administrador da empresa Schmidt Irmãos Calçados Ltda
durante o ano-calendário de 2012, não basta a apresentação de documentos que
indiquem a retenção do imposto de renda para que o mesmo possa ser compensado na
sua Declaração de Ajuste Anual. Faz-se necessária, além da indicação da retenção, a
confirmação do recolhimento do IRRF através da apresentação dos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais – DARF ́s correspondentes, o que não ocorreu no
caso em exame.
É nesse sentido também o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF sobre o assunto:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO-
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE. Por força do princípio da responsabilidade tributária
solidária, sendo o contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora),
incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do
recolhimento do tributo retido. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF -
2a. Seção - 2a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2202-00.826 em 19.10.2010.
Publicado no DOU em: 25.01.2011.
Especificamente no que se refere às cópias dos Perdcomps anexados aos autos,
verifica-se que os mesmos apenas apontam os débitos mensais de IRRF confessados
como devidos pela empresa Schmidt Irmãos Calçados Ltda, bem como sua intenção de
compensa-los com supostos créditos apurados no período indicado, porém, sem
qualquer comprovação de deferimento da compensação requerida ou de sua vinculação
a documentos de arrecadação com a quitação dos valores confessados, sendo, portanto,
considerados inservíveis a comprovar os valores de IR efetivamente declarados como
retidos dos rendimentos auferidos pela autuada no período em questão.
Ainda, no que se refere às cópias dos 7 DARFs anexados aos autos (fls 68/69, 79/80,
95/96, 111/112, 118/119, 125/126 e 136/137), deve ser esclarecido que os mesmos
comprovam apenas diminutas parcelas do IRRF no valor total informado como devido
pela fonte pagadora supracitada tanto em sua Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte – Dirf de fl 167 como em suas DCTFs, conforme informado pelo próprio
autuado em sua petição de fl 04 dos autos, não sendo possível verificar a existência de
qualquer parcela de imposto de renda eventualmente recolhido em favor do interessado
no período em questão.
Desse modo, como a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF no valor de R$
20.316,52 recai também solidariamente sobre o representante legal da empresa, não há
como permitir a compensação do IRRF pretendida no período do lançamento fiscal.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, remanescendo o
saldo de IRPF suplementar no valor de R$ 20.316,52, acrescido de juros de mora e
multa de mora de 20%.
LEONARDO MARTINS SOARES

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722164/2016-29

Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
PARECER NORMATIVO COSIT No1,DE24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conformePortaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722164/2016-29

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
Numero do processo:10283.006628/99-93
Turma:Quarta Câmara
Seção:Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa:IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão:104-18220
Decisão:Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator:Nelson Mallmann
Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor
probatório, na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:
Numero do processo:10830.727408/2016-89
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722164/2016-29

Numero da decisão:2002-001.031
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator:THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Como bem esclarecido pela unidade responsável, verbatim (fls. 343):

Conclui-se, em resposta ao Sr. Relator do voto no julgamento do CARF convertido em
diligência, que o crédito pertinente à retenção na fonte do IR não se encontra
integralmente extinto, eis que, nas competências de abril, julho e outubro/2012, os
valores pagos ou extintos mediante compensação não alcançam os débitos informados
na DIRF/2012.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para resta
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 353
DF CARF MF
Original